Tribunal: TJDFT
Processo: 0724050-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0724050-68.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TERESINHA DA SILVA NASCIMENTO, RAILSSON PEREIRA MARIANO RECORRIDO: WER JK SAMAMBAIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. Os recorrentes TERESINHA DA SILVA NASCIMENTO e RAILSSON PEREIRA MARIANO interpuseram o recurso em 5 de fevereiro de 2024 (ID 58898024) formularam pedido de gratuidade que foi indeferido conforme decisão ID 59237098. Intimados para apresentação das custas e do preparo e dos respectivos comprovantes de pagamento no prazo de 48 horas, os recorrentes não se manifestaram. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais. Sem honorários, pela não apresentação de contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA